Tribunal: TJDFT
Processo: 0765196-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0765196-16.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIO COSTA PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do noticiado e comprovado pelo recorrente, reconsidero a decisão precedente e concedo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. PREJUDICADOS os embargos de declaração. Reclassifiquem-se os autos e retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora